Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA, ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais e laudo pericial, é firme e robusto no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas, sendo incabível, portanto, a absolvição ou desclassificação. Condenações mantidas.
2. O crime de tráfico de drogas é considerado de perigo abstrato que visa proteger a saúde pública, sendo irrelevante, portanto, a quantidade de drogas apreendidas para a sua configuração, razão pela qual não há que se falar em atipicidade da conduta.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.